Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DAS FILHAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais, quando há risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos pais. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso, não há indícios de tentativa da mãe de retomar a posse das filhas ou de colocá-las em situação de vulnerabilidade. Nos autos, não há evidências de qualquer situação de risco iminente à integridade física ou psicológica das filhas menores.
6. Alegações genéricas sobre a necessidade de garantir estabilidade às filhas não podem ser utilizadas para justificar a concessão de guarda provisória unilateral, sob pena de banalizar medida que, por sua natureza, é excepcional.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.